Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002378-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), VERIDIANA CAVALHERI - CPF: 716.824.731-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO.

BEM OFERECIDO EM GARANTIA EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

O bem dado em garantia
é objeto de alienação fiduciária, cujo contrato está sendo executado em outro processo, e
foi oferecido como garantida naquela outra execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002378-26.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA: VERIDIANA CAVALHERI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos Embargos à Execução (autos n. 1011606-14.2022.8.11.0015), que deferiu a suspenção da execução. (id. 141215183)

A agravante aduz que o veículo indicado pela agravada não é caução real idônea para garantir a execução, haja vista que o veículo é alienado fiduciariamente junto a agravante. Tal alienação é decorrente do contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, com a aquisição de cota de consórcio 0125 do grupo 2200, a qual foi transferida a posse do veículo indicado como garantia a empresa JZF TRANSPORTES LTDA. – ME, qual seja caminhão Scania P124CA 6X4, ano 2006, cor Branca, chassi 9BSP6X4A063585542, placa ANS-8635.

Informa que diante do inadimplemento do contrato informado acima, a agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, autos n. 1022006-24.2021.8.11.0015, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sinop/MT, assim, o veículo indicado como caução real não é meio idôneo para garantir a execução, pois a agravada não é legítima proprietária do veículo indicado, além disso ele está alienado fiduciariamente à agravante e é objeto de outra execução.

Argumenta que a agravada não demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, pois fez alegações genéricas em relação as cláusulas do contrato e também porque não ofereceu caução idônea.

Assevera que a agravada em momento algum não reconhece a existência do contrato objeto da execução ou que não tenha assinado, logo é parte legítima para figurar no polo ativo da execução.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessidade da concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso. (id. 157584182)

Liminar deferida. (id. 158549681)

O Juiz de Direito Cleber Luis Zeferino de Paula informa que manteve a decisão agravada. (id. 159269732)

Apresentadas as contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos Embargos à Execução (autos n. 1011606-14.2022.8.11.0015), que deferiu a suspenção da execução. (id. 141215183)

A agravante aduz que o veículo indicado pela agravada não é caução real idônea para garantir a execução, haja vista que o veículo é alienado fiduciariamente junto à agravante. Tal alienação é decorrente do contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, com a aquisição de cota de consórcio 0125 do grupo 2200, cuja posse do veiculo indicado como garantia foi transferido a empresa JZF TRANSPORTES LTDA. – ME, qual seja caminhão Scania P124CA 6X4, ano 2006, cor Branca, chassi 9BSP6X4A063585542, placa ANS-8635.

Informa que diante do inadimplemento do contrato informado acima, a agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, autos n. 1022006-24.2021.8.11.0015, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sinop/MT, assim, o veículo indicado como caução real não é meio idôneo para garantir a execução, pois a agravada não é legítima proprietária do veículo indicado, além disso ele está alienado fiduciariamente à agravante e é objeto de outra execução.

Cumpre no presente recurso analisar o acerto ou não da decisão agravada, e ainda a presença dos requisitos legais para a sua modificação.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 995 do CPC.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, está presente a relevância, uma vez que o bem oferecido em caução não pertence à agravada e além disso é objeto de alienação fiduciária, cujo contrato está sendo executado em outro processo, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1022006-24.2021.8.11.0015), em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sinop/MT, tais fatos afastam a idoneidade da caução oferecida pela agravada.

Portanto, a execução não se encontra garantida e por isso não há que se conceder o efeito suspensivo nos embargos, uma vez que o bem dado em garantia, já foi oferecido como em outra execução, além de não pertencer à agravada.

Nesse sentido:

“
Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Recebimento com a concessão do efeito suspensivo - Inadmissibilidade – Incidência do art. 919 do CPC – Necessidade da presença dos requisitos previstos no parágrafo 1o de citado artigo, para atribuição deste efeito - Embargos que versam, em suma, sobre excesso de execução, que seriam decorrentes da cobrança de juros moratórios não previstos, bem como, de quitação parcial da dívida, o que comportaria ser excluído, se for o caso, sem prejuízo da liquidez do título exequendo –
Bens oferecidos em garantia da execução que já foram oferecidos em outra execução ajuizada contra a agravada - Decisão reformada para determinar o prosseguimento da execução
– Agravo de instrumento provido, prejudicado o agravo interno.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2113493-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 06/07/2022)

Ademais, das razões expostas nos embargos à execução,

a agravada faz alegações genéricas e superficiais a respeito de eventual prejuízo caso prossiga a execução.

Sendo assim, a decisão agravada deve ser reformada para que a execução prossiga seu rito normal.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023